Tribunal: TJMT
Processo: 1019190-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1019190-17.2021.8.11.0000
Processo originário: Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência processo n.: 1003605-89.2021.8.11.0010
Agravante: Município de São Pedro da Cipa
Agravado: Ivete Rodrigue Araújo
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de São Pedro da Cipa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos de Ação de Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n. 10036-05.89.2021.8.11.0010, determinou que o ente municipal e o Estado de Mato Grosso viabilizem a realização do procedimento cirúrgico de facoemulsificação com implante de lente intraocular associado à vitrectomia posterior com retirada de óleo de silicone em olho esquerdo.
Sustenta, o Agravante, em síntese, que o procedimento requerido é de média e alta complexidade, o que implica reconhecer sua ilegitimidade passiva, para compor a lide em questão, porquanto a competência para a prestação da referida obrigação é da União ou do Estado de Mato Grosso.
Argumenta que há orientação, do CNJ, da Jornada de Saúde, para que os Autores das ações, cujo objeto é saúde, busquem, preliminarmente, a disponibilidade do atendimento, com o fito de evitar a judicialização desnecessária (Enunciado no 3).
Por fim, assevera que nada obstante a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em se tratando de saúde pública, o Juízo, ao deferir a medida liminar, deve observar as regras de repartição das competências, sem prejuízo de redirecionamento, em caso de descumprimento.
Feitas essas considerações, postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada, para que seja afastada a determinação da realização do exame de ressonância magnética, em favor do Recorrido.
Juntou documentos.
É o relatório.
Como visto, pretende o Município de São Pedro da Cipa, que seja afastada a decisão proferida pelo Juízo a quo, que determinou, ao Recorrente, propiciar a realização do procedimento cirúrgico de facoemulsificação, com implante de lente intraocular, associado à vitrectomia posterior, com retirada de óleo de silicone em olho esquerdo.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar a realização do procedimento cirúrgico, na requerente, em razão de ter sido diagnosticada com catarata (CID 10 H 33.0) e deslocamento de retina (CID 10 H25), e necessita, com urgência, do referido procedimento, cujo pedido administrativo fora realizado, via ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde (146/2021/DPDTR), bem como à Secretaria Estadual de Saúde (133/2021/DPDTR), consoante os documentos (Id. 67878948).
Dessarte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, ressaltou que prevalece o direito do menor à saúde, em razão do risco iminente das sequelas, caso haja postergação do tratamento ortopédico.
Denota-se que a tutela antecipatória de urgência foi concedida, em razão de o Magistrado a quo, em cognição sumária, ter verificado os elementos que evidenciaram, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o art.300, do CPC.
Com efeito, diante dos elementos de cognição, apresentados neste Recurso, a princípio a almejada antecipação da tutela recursal não merece guarida.
Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Nesse norte, em que pese à alegação do Município Recorrido, de que não possui legitimidade passiva, porquanto o referido procedimento é de alta complexidade, e deve ser de competência da União ou do Estado de Mato Grosso a sua realização, ressalto que a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana. Por essa razão, estabeleceu também a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para sua concretização (art. 23, II, CF).
Especificamente, quanto ao ente Municipal, dispõe o artigo 30, inciso VII, da CF, que a ele compete prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.
O constituinte previu, ainda, a estrutura pública em sistema único (Sistema Único de Saúde) e elegeu, dentre outras, a diretriz da integralidade para orientar a organização do sistema.
Além de integral, necessário frisar que o sistema de saúde é universal e igualitário, e que a universalidade implica a disponibilização dos serviços que possam ser prestados a todos aqueles que dependam dos préstimos do SUS, ao passo que a igualdade se refere ao atendimento sem distinção entre os usuários.
Numa visão harmônica, portanto, integral será tudo aquilo que é possível dentro do Sistema Único de Saúde para todos os usuários.
Com base nessas previsões constitucionais, e para o atendimento integral desse serviço, como visto, de competência comum, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é uníssona em reconhecer que, no atendimento do direito à saúde, há responsabilidade solidária entre todos os Entes Federativos, o que é bem ilustrado no julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
(...). (RE 831385 AgR, Relator (a): Min. Roberto Barroso - Primeira Turma - Julgado em 17/03/2015 – Processo Eletrônico DJe-063 Divulg 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015). (Negritei).
Nesse sentido caminha, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
III - Na decisão agravada, o recurso especial foi improvido pela consonância do acórdão do Tribunal de origem com entendimento pacífico desta Corte Superior acerca da responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no que se refere ao fornecimento de medicamentos e de tratamento de saúde, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 947.903/SC - Rel. Ministro Francisco Falcão - Segunda Turma - Julgado em 24/10/2017 - DJe 30/10/2017). (Destaquei).
Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo atende-la, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento/tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual n. 9.908/93, posto que a urgência do tratamento pleiteado não pode aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.
Assinalo, ainda, que a parte autora não está exigindo nenhuma prestação despropositada ao Município, mas, tão somente, o que garante a dignidade do cidadão, no sentido de evitar que a incerteza de seu quadro clínico comprometa ainda mais sua saúde.
Nesse contexto, é indiscutível a legitimidade do Município de São Pedro da Cipa, em figurar no polo passivo da demanda para viabilizar o acesso à saúde, assegurada na Constituição da República.
Posto isso, nada obstante a judicialização do pedido da parte recorrida, entendo, por bem, manter a decisão de Primeiro Grau, a fim de evitar mais prejuízos à parte autora, de modo a limitar sua qualidade de vida, por falta do tratamento necessário.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento do mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessário para o julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,